Tribunal: TJES
Processo: 0006079-36.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006079-36.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA
–
LICITAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DILIGÊNCIAS EFETIVAMENTE EFETUADAS PELA EMPRESA –
INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO
CONFIGURADA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O acervo probatório denota que a empresa apelada prestou regularmente os serviços do contrato de licitação 002/2013, porém, não houve a devida contraprestação por parte do ente público apelante.

2.
Em que pese a municipalidade alegar que não realizou o pagamento da etapa – efetivamente entregue – em razão da empresa apelada não ter realizado entrega de cronograma físico-financeiro, não havia requisição do referido documento para o pagamento dos serviços, ao passo que os únicos documentos que de fato eram requisitados para o pagamento do serviço contratado foram entregues conjuntamente com a primeira etapa do serviço, havendo expressa assinatura da Secretaria Municipal de Obras do Município do recebimento.

3.
Ausente prova que demonstre o condicionamento de apresentação do cronograma físico-financeiro para pagamento da primeira etapa do serviço executado e devidamente enviado pela empresa apelada, resta tão somente pela improcedência do pleito recursal, vez que evidenciada a inadimplência do apelante, que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

4.
Não há que se falar em incidência do artigo 396 do Código Civil, tendo em vista que a interpretação é aplicada apenas nos casos de inexistir fato ou omissão imputável ao devedor, o que não se observa no caso em comento, em que caracterizada a culpa exclusiva do ente público na inadimplência da obrigação firmada com a empresa apelada.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

em face de r. sentença de fls. 158/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação ordinária
declaratória de rescisão de contrato c/c cobrança e reparação de danos
” movida por
ACQUATOOL – CONSULTORIA S/S LTDA
em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 164/172, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“
a autora no curso do contrato firmado com a Municipalidade, possuía a obrigação de enviar documentos necessários, bem como a prestação propriamente dita do serviço, antes de requerer o pagamento do contrato, situação que não ocorreu no caso disposto, em razão da morosidade da entrega dos documentos necessários para o repasse das verbas para subsidiar o contrato firmado
” (fl. 169);
(II)
em razão do princípio da eventualidade “
o Município não pode ser penalizado em arcar com os juros de mora com incidência desde a data da citação, posto que este somente tem lugar quando se fala na parte devedora compensar a parte credora pela demora daquela no cumprimento da obrigação contratual do pagamento, o que não é o caso quando se reconhece, como no caso em questão, a culpa concorrente da empresa autora/apelada no atraso da entrega dos documentos necessários para a liberação dos recursos junto à CEF, para arcar com o valor do contrato
” (fl. 171).

Consta na exordial que as partes firmaram contrato (n° 002/2013) – oriundo de processo licitatório – que tem por objeto a prestação de serviço referente a elaboração de projeto de estabilização de encostas – bloco 03 do Município de Vitória, com prazo de vigência de 90 (noventa) dias consecutivos contados da emissão da Ordem de Serviço – que ocorreu em 08/07/2013.

Aduz o autor, na inicial, que o valor total para realização dos serviços ficou estipulado em R$321.300,00 (trezentos e vinte e um mil e trezentos reais) e que o pagamento seria realizado por etapas.

Todavia, após a realização da primeira etapa do contrato, referente a elaboração de relatório levantamento de campo e estudos topográficos e geotécnicos, que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras – SEMOB na data de 18/09/2013 – oportunidade em que foi requisitado pelo requerente o pagamento do valor de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais) –, a municipalidade não adimpliu com a contraprestação.

Alega o autor que mesmo após diversas solicitações para pagamento do serviço efetuado e passados meses da execução e entrega do relatório, a municipalidade não procedeu ao pagamento solicitado, acarretando, inclusive, na solicitação de aditivos de prazo, vez que sem o valor devido a empresa não poderia dar continuidade as etapas seguintes.

Postas estas premissas, cumpre ressaltar que resta incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC) nos autos que a empresa apelada procedeu na entrega da primeira etapa do contrato e que a municipalidade apelante não realizou o pagamento da quantia de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais).

Impende destacar que o feito foi instruído com o contrato firmado entre as partes (fls. 28/41), no qual consta cláusula dispondo sobre o valor que seria pago pelos serviços, a forma de pagamento e, de fato, condicionou o pagamento à entrega de alguns documentos por parte da empresa recorrida.

Todavia, não obstante a recorrente alegue que não procedeu ao pagamento referente à primeira etapa do serviço em razão da apelada ter descumprido requisito de entrega de cronograma físico-financeiro, inviabilizando a disponibilização de crédito pela Caixa Econômica Federal (instituição financeira intermediária do negócio jurídico), observo que não havia requisição do referido documento para o pagamento dos serviços.

Nota-se que a empresa apelada, à fl. 51, comprovou que procedeu à apresentação dos documentos que de fato eram requisitados para o pagamento do serviço contratado, bem como que encaminhou o relatório referente à primeira etapa do trabalho e requereu o pagamento pelo serviço, que, inclusive, consta assinatura de gerente da SEMOB confirmando o recebimento da primeira etapa do serviço (fl. 48).

Nesse contexto, tenho que corretamente entendeu o magistrado de origem que “
não obstante existisse, de fato, pendência quanto à apresentação do cronograma físico-financeiro, o que restou evidenciado pela Ata de Mobilização de fl. 88, não há nos autos nada que vincule sua apresentação ao pagamento das medições já aprovadas pelo município
” (fl. 159).

Desse modo, ausente prova que demonstre o condicionamento de apresentação do cronograma físico-financeiro para pagamento da primeira etapa do serviço executado e devidamente enviado pela empresa apelada, resta tão somente pela improcedência do pleito recursal, vez que evidenciada a inadimplência do apelante, que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo provas de que a apelada executou o serviço para o Município e não recebeu a devida contraprestação, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006160025612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS – NÃO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESCISÃO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a relação contratual entre as partes e a existência de débito, afigura-se inequívoca a obrigação da administração pública municipal de realizar a contraprestação pelo serviço prestado pela parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Ademais, embora o ente municipal, quando constatado o alegado descumprimento contratual, pudesse aplicar alguma sanção prevista no contrato entabulado com a parte requerente, em consonância com a cláusula décima primeira, tal prerrogativa deve sempre ser exercida à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da rescisão. 3. Assim, inexistindo sequer a demonstração da instauração de prévio processo administrativo destinado à apuração do apontado descumprimento contratual, bem como diante do patente enriquecimento ilícito da Administração Pública que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação à autora, deve ser mantida a sentença primeva. 4. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0001294-49.2020.8.08.0047, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 13/12/2022).

Na sequência, quanto aos juros de mora, oportuno ressaltar que caracterizada a culpa exclusiva do ente público na inadimplência da obrigação firmada com a empresa apelada, não há que se falar em incidência do artigo 396 do Código Civil, tendo em vista que a interpretação é aplicada apenas nos casos de inexistir fato ou omissão imputável ao devedor, o que não se observa no caso em comento, sendo correto o entendimento do magistrado de origem pela aplicação dos juros moratórios e correção monetária sobre o valor devido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)